Tribunal: TJPA
Processo: 0003991-90.2017.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003991-90.2017.8.14.0076

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: AGEU MACHADO DA SILVA, EDELVAM MACHADO DA SILVA, PEDRO MACHADO DA SILVA, GILDO MACHADO DA SILVA JUNIOR, ELDER MACHADO DA SILVA, THIAGO MARTINS DA SILVA, GEOVANE MARTINS DA SILVA, TATIANE DA SILVA DIAS, MARIA JUSTINA DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 609 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, proposta por herdeiros do segurado falecido, condenando a seguradora ao pagamento do valor da apólice no montante de R$ 35.000,00, além de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação de doença preexistente não declarada; (ii) verificar se houve má-fé do segurado ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde (DPS); (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e os critérios de atualização do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente é ilícita se a seguradora não exigir exames médicos prévios à contratação, conforme estabelece a Súmula 609 do STJ.

4.

A seguradora não comprovou de forma inequívoca que o segurado tinha ciência do diagnóstico da doença que o acometeu ou que agiu com dolo ou má-fé ao aderir à apólice.

5.

Não há nexo direto entre a obstrução intestinal tratada meses antes da contratação e o falecimento posterior por neoplasia abdominal e falência de múltiplos órgãos, afastando a tese de má-fé contratual.

6.

A negativa de cobertura, sem prova de má-fé ou dolo do segurado, configura ilícito contratual gerador de danos morais, especialmente diante da vulnerabilidade dos beneficiários.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 632) estabelece que a correção monetária incide desde a contratação da apólice, e os juros de mora, a partir da citação. A reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros, para aplicação da taxa SELIC, é medida que se impõe, nos termos do art. 406 do CC, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora não pode recusar cobertura securitária por doença preexistente se não tiver exigido exames médicos prévios à contratação, salvo prova inequívoca de má-fé do segurado.

2.

A negativa de cobertura, sem demonstração de má-fé, configura ilícito contratual passível de indenização por danos morais.

3.

A correção monetária da indenização securitária incide a partir da contratação do seguro, aplicando-se a taxa SELIC como índice legal único, englobando juros e correção.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765, 766 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; Súmulas 609 e 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.083.559/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0833170-35.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 03.10.2022; TJPA, Ag. Inst. nº 0814936-93.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 28.01.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da ação ordinária de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Ageu Machado da Silva e outros herdeiros do falecido Sr. Gildo Machado da Silva, em face do apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, sendo a parte dispositiva assim lançada:

DO DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, para os seguintes efeitos:

1 - CONDENAR a requerida, Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, ao Pagamento do Valor da Apólice do Seguro, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devidamente atualizado, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da recusa à cobertura até o efetivo pagamento.

2 - CONDENAR a requerida, Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com a devida correção pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

3 - CONDENAR a requerida, Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A, nas Custas e honorários Advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelos autores, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (id. 24378408, págs. 1/29), a apelante sustenta, inicialmente, que não haveria obrigação de pagamento do capital segurado, pois o falecido, no momento da contratação do seguro (17/09/2015), já possuía ciência da doença que culminaria em seu óbito, omitindo essa condição ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde (DPS), ao declarar falsamente que não era portador de comorbidade relevante.

Argumenta que tal omissão caracteriza má-fé do segurado, nos termos do art. 766 do Código Civil, que prevê a perda do direito à garantia quando houver omissão ou declaração inexata quanto a circunstâncias que possam influenciar na aceitação do risco.

Explica que há prova documental nos autos da ciência prévia do falecido quanto à enfermidade (neoplasia), notadamente pela realização de cirurgia abdominal no mês de maio de 2015, meses antes da contratação do seguro. Sustenta que a omissão dessa condição clínica inviabilizaria a cobertura securitária, tendo em vista cláusula contratual expressa que exclui da cobertura doenças preexistentes não declaradas.

Afirma que não houve qualquer ato ilícito por parte da seguradora, tampouco negativa injustificada de cobertura, inexistindo, portanto, fundamento para a condenação por danos morais. Assinala que a simples negativa fundada em cláusula contratual legítima, especialmente diante de fundado motivo (má-fé contratual), não enseja abalo moral indenizável, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para afastar o que entende ser indevido enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a reforma da sentença também no tocante aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, invocando a recente alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que modificou o art. 406 do Código Civil, prevendo a incidência da taxa SELIC como taxa legal única, já englobando juros e correção monetária. Defende que a condenação deve observar os parâmetros legais vigentes, sob pena de enriquecimento indevido dos autores.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos dos apelados.

Ageu Machado da Silva e outros, apresentaram contrarrazões ao apelo, pugnando pela manutenção da sentença guerreada (id. 24378413, págs. 1/9).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que conheço do recurso de apelação cível e o coloco para apreciação desta Turma. Assim, não havendo preliminares, passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia devolvida ao exame desta instância cinge-se à validade da negativa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária prevista em apólice de seguro de vida contratado por Gildo Machado da Silva, pai dos autores, ora apelados, falecido em 17/05/2016. Sustenta a apelante que o segurado agiu com má-fé ao omitir, no momento da adesão, relevante informação sobre seu estado de saúde, razão pela qual entende indevida a indenização securitária.

A sentença de origem julgou
parcialmente procedente
o pleito dos autores/apelados para condenar a seguradora ao pagamento da indenização contratual no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescida de juros e correção, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

O cerne da discussão recursal repousa sobre a suposta omissão dolosa de doença preexistente no momento da contratação e a consequente exclusão da cobertura securitária, além da insurgência contra a condenação por danos morais.

De acordo com os artigos 765 e 766 do Código Civil Brasileiro (CC), as partes devem agir com a mais estrita boa-fé e veracidade no momento da celebração do contrato. Dispõem os dispositivos:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
(Vide Lei nº 15.040, de 2024)

Vigência

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

A apelante sustenta que a moléstia que vitimou o segurado — neoplasia abdominal — já era de seu conhecimento quando da contratação da apólice em 17/09/2015, trazendo aos autos documentação médica que indicaria que, em maio daquele mesmo ano, ele teria sido submetido a procedimento cirúrgico. Aponta, ainda, que o segurado, ao preencher a Declaração Pessoal de Saúde (DPS), teria omitido tais informações, o que configuraria a má-fé contratual.

Contudo, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.

Importante esclarecer que os seguros civis são regidos por suas próprias cláusulas, discriminadas pela apólice, que devem ser respeitadas já que foram entabuladas de acordo com o princípio da liberdade contratual, sendo observados os riscos que a seguradora assume e as restrições impostas ao segurado.

Neste contexto, é imprescindível citar o que dispõe a Súmula 609 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ):

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Pedro Alvim, em seu livro O Contrato de Seguro – Forense, 3ª edição, 1999, p. 175, leciona:

“Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que determina a interpretação restritiva de suas cláusulas. É necessário aplicar estritamente os termos convencionais, sobretudo com relação aos riscos cobertos. Há uma correlação estreita entre a cobertura
e
o prêmio. Forçar essa correlação por via da interpretação extensiva poderá falsear as condições técnicas do contrato, em que repousa toda a garantia das operações de seguro.”

Ressalta-se que a responsabilidade do segurador é limitada ao risco assumido, não devendo ser obrigado a garantir os riscos que não foram inclusos no contrato. Nesse caso, o contrato realizado entre as partes foi o de adesão, onde a parte aceita a proposta e celebra com o proponente o seguro, devendo a seguradora suportar os ônus do negócio, sendo prudente solicitar antecipadamente um atestado de saúde ou exames para verificar a situação.

O fato é que a lei não obriga as seguradoras a proceder dessa maneira, contudo, cabe a elas o ônus de comprovar que a doença que causou o óbito do segurado era preexiste à celebração do contrato e que o proponente teria a omitido de má-fé.

No caso concreto, não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação do seguro.

Ademais, verifica-se, no caso dos autos, que o falecido, em 01/05/2015, foi acometido de problemas intestinais, uma obstrução, diagnosticado com CID 10 - K56.1, Intussuscepção, tendo sido realizada uma Laparotomia Exploradora + Hemicolectomia Direita + Ileostomia Terminal, recebendo alta aos 06/05/2015, consoante ao laudo constante no id. 24378345, págs. 11. Nesse contexto, tal cenário não possui qualquer relação com as doenças posteriores que resultaram no óbito do segurado, qual seja, neoplasia abdominal, parada cárdio respiratória, falência de múltiplos órgãos e poi e abdômen (id; 24378343, pág. 11).

Sendo assim, a seguradora não comprovou de forma cabal que o segurado tinha plena ciência do diagnóstico da doença que o acometeu, tampouco que tenha agido com dolo ou má-fé ao aderir à apólice. Ademais, não houve qualquer exigência de exames clínicos prévios por parte da empresa apelante, ônus que lhe incumbia, conforme a súmula 609 do STJ.

No tocante ao dano moral, ainda que se reconheça que a simples negativa de cobertura não gera, por si só, reparação moral, a conduta da seguradora, ao negar o pagamento em face de beneficiários em situação de luto e vulnerabilidade, sem comprovar má-fé ou dolo contratual, configura ilícito contratual com repercussão na esfera extrapatrimonial dos autores. O
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, demonstra-se em observância aos princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Corroborando o entendimento aqui esposado, vejamos a jurisprudência deste TJPA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCABÍVEL. DANO MORAL EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE UM DOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando a omissão de informações no momento da contratação, se não foi exigido a realização de exames clínicos prévios para detectar alguma doença preexistente.

2. Caberia à apelante, ao entabular o contrato de seguro, diligenciar pela verificação do estado de saúde do apelado e por verificar se os fatos que nele constam são verdadeiros, não cabendo, neste momento, negar o pagamento do seguro.

3. Quanto ao dano moral sofrido por um dos autores é patente, pois teve restrições de crédito que lhe causaram constrangimentos de forma presumida, em razão do ilícito perpetrado pela apelada, que inscreveu o nome da parte, Saulo Felipe Moura Costa, indevidamente no Serasa por dívida que nem sua era.

4. Correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora, a partir da citação.

5. Recurso conhecido e negado provimento.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833170-35.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2022)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO À CONTRATAÇÃO. SUMULA 609/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que determinou a realização de exames pré-cirúrgicos em menor portadora de anquilose da articulação temporomandibular (AATM), alegadamente negados sob a justificativa de doença preexistente omitida na declaração de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode recusar cobertura para tratamento sob alegação de doença preexistente, na ausência de exame médico prévio à contratação e de demonstração inequívoca de má-fé do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidada no enunciado da Súmula 609 estabelece que é ilícita a recusa de cobertura por doença preexistente sem exame médico prévio ou prova cabal de má-fé.

4. Não consta nos autos prova inequívoca de que a agravada tivesse ciência prévia da condição de saúde ou tenha agido de má-fé.

5. O risco de dano grave e irreparável recai sobre a agravada, que necessita do tratamento para preservar sua saúde e vida, configurando periculum in mora inverso caso a negativa seja mantida.

6. Não foi demonstrado pela agravante o equívoco da decisão de primeiro grau, sendo cabível a manutenção da tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A recusa de cobertura por doença preexistente em plano de saúde é ilícita se não houver a exigência de exame médico prévio à contratação ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado".

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814936-93.2024.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025)

No que tange ao termo inicial e à taxa legal a ser levada como base para o cálculo dos juros, constata-se que assiste parcial razão ao recorrente. Explico.

O art. 406 do CC assim dispõe:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Sendo assim, a taxa utilizada deve ser a SELIC. Ademais, o valor indenizatório relativo ao seguro de vida deve ser acrescido de correção monetária a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula 632 do STJ. Vejamos a tese fixada: “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

Havendo, contudo, renovações sucessivas da apólice e, sendo cada renovação considerada uma nova contratação com novo capital segurado, a data da última renovação/contratação será o marco inicial da correção monetária. Ademais, os juros de mora devem começar a incidir a partir da citação, de modo que a sentença não merece reparos neste ponto.

Neste sentido, eis a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS . 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.

2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".

3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes
.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS SUFICIENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PAGAMENTO DO TOTAL DA APÓLICE. PREJUÍZO COMPROVADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. LUCROS CESSANTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÍCES
. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SANAR EVENTUAL OMISSÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATAÇÃO DO SEGURO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 632/STJ SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à suficiência das provas acostadas aos autos, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, consoante a Súmula n. 7 desta Corte.

4. Rever a conclusão do Tribunal de origem - que atestou ser devido o valor integral da apólice de seguros, uma vez que as perdas já ultrapassam o limite máximo nela estabelecido - demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, o que é vedado em face da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

6. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão questionado. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do apelo especial (Súmula n. 282/STF).

8. Nos termos da Súmula n. 632/STJ, nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
. Referida orientação não pode ser aplicada na hipótese vertente, porém, sob pena de reformatio in pejus. 9. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 10. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.083.559/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial da correção monetária (a partir da contratação do seguro) e à taxa a ser levada, qual seja (SELIC), mantendo íntegros os demais termos da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
conforme a fundamentação ao norte tecida.

Diante disso, mantem-se a condenação, ao apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais não podem ser majorados, nos termos §11, do art. 85, do CPC, em razão de já terem sido fixados no patamar máximo na origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026